Tribunal: TJMT
Processo: 0007524-19.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007524-19.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO MARCELO DOS SANTOS - CPF: 042.282.341-43 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – PLEITO Á ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – QUESTÃO NA ABORDADA NO APELO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Restando verificado erro material na base em que majorado os honorários advocatícios, imperiosa a retificação.

Não comporta a oposição de aclaratórios pedido que não foi objeto de insurgência nas razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A,
, contra o Acórdão de ID. 75187996,
Recurso de Apelação n°
0007524-19.2017.8.11.0051
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida tal como lançada.

A embargante aduz que o acórdão embargado restou contraditório, vez que majorou os honorários advocatícios de sucumbência, fixando em 20%, sobre o valor da causa, enquanto a sentença fixou os honorários em 15%, sobre o valor da condenação.

Sustenta que o
decisum
utilizou base diversa para mensuração da sucumbência. Consigna que decaiu da parte mínima do pleito autoral, devendo os honorários serem distribuídos igualmente ou, ao menos fixado em porcentagem sobre a condenação em indenização.

Aponta que a fixação de honorários sobre o valor da causa deve se dar quando não for possível estipular o proveito econômico da parte vencedora.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n°
0007524-19.2017.8.11.0051
00, sob a alegação de existência de contradição.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo
1.022, do
Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar a pertinência da alegação da embargante, quanto à base para majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

A r. sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 15% da condenação, enquanto acórdão, ante ao desprovimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários para 20%, mas sobre o valor da causa:

“
Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
(ID. 71332454).

Em que pese não haja a contradição apontada, se verifica a ocorrência de erro material, quando da majoração de honorários sobre base diversa da sentença e não requestada sua reforma, merecendo ser retificada a fixação dos honorários de sucumbência.

Quanto ao pleito ao argumento da distribuição do ônus da sucumbência, se denota a intenção de alteração da decisão, sem que tenham incidido as causas descritas no art. 1.022, do CPC, o que é vedada em sede de aclaratórios. Importa consignar que a distribuição do ônus da sucumbência não foi objeto das razões de apelação.

Sobre o tema colaciona-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRATIVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DO ARTIGO 1.026, 2.o, CPC – RECURSO REJEITADO.

1- É totalmente desarrazoada a oposição de Recurso Aclaratório, se tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados no Acórdão, sequer foram objeto de insurgência pelo Embargante quando interpôs o Agravo de Instrumento
.

2- No caso concreto, nas razões do Agravo de Instrumento, o Embargante não redigiu uma linha sequer quanto à pretensão de rateio de honorários periciais, que somente é alegada no Integrativo, de forma que constitui em verdadeira inovação recursal. Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de omissão, de conseguinte, evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2o, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. (N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração opostos, para sanar o erro material do acórdão, passando a consignar: “Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021